Tribunal: TJSP
Processo: 1009832-22.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
da ou outros motivos – Os expropriados não apresentam quaisquer demonstrações de que o valor apurado não tenha observado de forma correta o valor de mercado do imóvel – O parecer técnico observou as normas da CAJUFA – Prevalência do parecer técnico do perito assistente do expropriante, em detrimento do laudo definitivo – Decisão recorrida mantida nesta parte.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Condenação dos expropriados – Inadmissibilidade – A oferta é inferior ao valor fixado na sentença, além do que não houve recusa ou concordância em relação a quantia ofertada – Vencido o expropriante – Sentença reformada neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO, arbitrados em conformação com o art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, que se mostra adequado ao caso, sem exagero ou menoscabo ao mister desempenhado pelo procurador dos expropriados – Sentença de procedência parcialmente reformada – Honorários recursais ora fixados – Recursos dos expropriados/usucapientes Aidil Ribeiro dos Santos e outro provido em parte, sendo improvido o apelo de Marcelo Melo Alexandrino.
(TJSP; Apelação Cível 1009832-22.2016.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Obra declarada de utilidade pública – Indenização arbitrada pelo juízo "a quo", conforme conclusões do laudo elaborado pelo assistente técnico do expropriante – Possibilidade – Justa indenização que deverá levar em consideração a expressão monetária do bem expropriado de forma contemporânea ao efetivo desapossamento do bem (art. 26, do Decreto-Lei no 3.365/41) e não em

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Obra declarada de utilidade pública – Indenização arbitrada pelo juízo "a quo", conforme conclusões do laudo elaborado pelo assistente técnico do expropriante – Possibilidade – Justa indenização que deverá levar em consideração a expressão monetária do bem expropriado de forma contemporânea ao efetivo desapossamento do bem (art. 26, do Decreto-Lei no 3.365/41) e não em momento futuro em que agregada a sobrevalorização do imóvel em razão da obra pública implementada ou outros motivos – Os expropriados não apresentam quaisquer demonstrações de que o valor apurado não tenha observado de forma correta o valor de mercado do imóvel – O parecer técnico observou as normas da CAJUFA – Prevalência do parecer técnico do perito assistente do expropriante, em detrimento do laudo definitivo – Decisão recorrida mantida nesta parte.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Condenação dos expropriados – Inadmissibilidade – A oferta é inferior ao valor fixado na sentença, além do que não houve recusa ou concordância em relação a quantia ofertada – Vencido o expropriante – Sentença reformada neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO, arbitrados em conformação com o art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, que se mostra adequado ao caso, sem exagero ou menoscabo ao mister desempenhado pelo procurador dos expropriados – Sentença de procedência parcialmente reformada – Honorários recursais ora fixados – Recursos dos expropriados/usucapientes Aidil Ribeiro dos Santos e outro provido em parte, sendo improvido o apelo de Marcelo Melo Alexandrino.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009832-22.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AIDIL
RIBEIRO DOS SANTOS (E OUTROS(AS)) e AGRIPINO DOS SANTOS, é
apelado DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso dos expropriados/usucapientes Aidil Ribeiro dos
Santos e outro e negaram provimento ao apelo de Marcelo Melo
Alexandrino.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
2
VOTO No 30.297 - JV
APELAÇÃO No 1009832-22.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: AIDIL RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS
APELADO: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
DAEE
INTERESSADOS: JOSÉ RAMOS ALEXANDRINO (FALECIDO) E
OUTROS
DESAPROPRIAÇÃO Obra declarada de utilidade pública
Indenização arbitrada pelo juízo “a quo”, conforme
conclusões do laudo elaborado pelo assistente técnico do
expropriante Possibilidade Justa indenização que deverá
levar em consideração a expressão monetária do bem
expropriado
de
forma
contemporânea
ao
efetivo
desapossamento do bem (art. 26, do Decreto-Lei no
3.365/41) e não em momento futuro em que agregada a
sobrevalorização do imóvel em razão da obra pública
implementada ou outros motivos Os expropriados não
apresentam quaisquer demonstrações de que o valor
apurado não tenha observado de forma correta o valor de
mercado do imóvel O parecer técnico observou as normas
da CAJUFA Prevalência do parecer técnico do perito
assistente do expropriante, em detrimento do laudo
definitivo Decisão recorrida mantida nesta parte.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS Condenação dos expropriados
Inadmissibilidade A oferta é inferior ao valor fixado na
sentença, além do que não houve recusa ou concordância
em relação a quantia ofertada Vencido o expropriante
Sentença reformada neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO, arbitrados
em conformação com o art. 27, §1o, do Decreto-Lei no
3.365/41, que se mostra adequado ao caso, sem exagero ou
menoscabo ao mister desempenhado pelo procurador dos
expropriados
Sentença de procedência parcialmente
reformada Honorários recursais ora fixados Recursos
dos expropriados/usucapientes Aidil Ribeiro dos Santos e
outro provido em parte, sendo improvido o apelo de
Marcelo Melo Alexandrino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
3
Cuida-se de ação de desapropriação ajuizada pelo
Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE em face de José
Ramos Alexandrino e Terezinha de Melo Alexandrino, objetivando
incorporar, ao seu patrimônio o imóvel descrito na inicial com área de
333.554,96m2, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual no
61.664/2015, necessário à implantação da Via Parque e Ciclovia Vila
Itaim, parte integrante da Primeira Etapa do Programa Parque Várzeas
do Tietê, localizados no Bairro de Vila Itaim, Distrito Jardim Helena,
Município de São Paulo, com a oferta da quantia de R$ 399.517,00
(trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e dezessete reais), a título
de verba indenizatória.
Houve emenda à inicial alterando o objeto da
demanda para desapropriação parcial, objetivando a área necessária
para 1.200,51 m2, remanescendo 2.319,49 m2, com alteração do valor
atribuído à causa para R$ R$ 136.256,86 (cento e trinta e seis mil,
duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) fls.
82/83.
Retificado o polo passivo da ação com a inclusão
de Vagner Melo Alexandrino e Marcelo Melo Alexandrino (fls. 127).
Aidil Ribeiro dos Santos e Agripino dos Santos
requerem a habilitação, em razão de ação de usucapião
1099600-12.2016.8.26.0100 interposta e que obtiveram a averbação
na matrícula do imóvel expropriado (fls. 157/158 e documentos fls.
159/176). Admitidos na qualidade de assistentes litisconsorciais (fl.
192).
Depositado o valor indenizatório de R$ 201.000,00
(duzentos e um mil reais) fls. 251/253, consoante laudo prévio de fls.
200/247.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
4
Deferida a imissão na posse (fls. 419/420).
A r. sentença de fls. 454/459, cujo relatório adoto,
julgou procedente a ação, para fixar o valor da indenização do bem
expropriado em R$154.599,03 (cento e cinquenta e quatro mil,
quinhentos e noventa e nove reais e três centavos), para novembro e
de 2017, consoante avaliação do assistente técnico do expropriante,
corrigido monetariamente. Sem condenação em juros compensatórios
e juros moratórios. Em razão da sucumbência, condenou os
expropriados ao pagamento das custas, despesas processuais,
honorários advocatícios fixados em 1%, calculados sobre a diferença
entre o valor do laudo provisório (R$201.000,00 - fls. 201) e a
indenização final, devidamente atualizada, além dos salários dos
assistentes técnicos.
Inconformados apelam os expropriados.
Marcelo Melo Alexandrino pugna pela majoração
do valor indenizatório em R$186.000,00 (cento e oitenta e seis mil
reais) apurado pelo perito oficial (fls. 463/466).
Os assistentes litisconsorciais, Aidil Ribeiro dos
Santos e outro, requerem a fixação do valor indenizatório encontrado
na perícia e a condenação da expropriante arcar com as custas
processuais,
honorários
e
salários
dos
assistentes
técnicos.
Subsidiariamente, postulam à proporcionalidade do pagamento (fls.
467/470).
Recursos processados e contrariados (fls. 479/484
e 485/492).
É o relatório.
O cerne da controvérsia repousa no valor da justa
indenização do imóvel expropriado, o expert nomeado pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
5
apresentou os laudos periciais e esclarecimentos (fls. 200/247,
334/381 e 410/412), anotou que o imóvel está localizado em zona com
ocupação caracterizada por residências, comércio e serviços padrão
rústico a econômico (fl. 356), com fator depreciativo calculado em
função do obsoletismo, do tipo de construção, do acabamento e do
estado de conservação da construção (fl. 375), avaliando o imóvel em
R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais).
Por sua vez, o assistente técnico do expropriante,
em seu parecer, sustentou que o Sr. Perito em outro trabalho pericial
realizado na mesma Rua Gruta das Princesas Vila Itaim, onde se
localiza o imóvel expropriado, utilizou de pesquisa lá empregada e
como resultado o unitário final de cálculo resultante em ambos os
processos foi igual a R$ 80,80m2, para novembro de 2017, assim
sendo, com valor unitário bem mais elevado em relação aos imóveis
vizinhos apurados em outros laudos periciais de Peritos da CAJUFA (fl.
391).
Prossegue o assistente, salientando que:
Ficou bem caracterizado que o imóvel situa-se em
área de preservação ambiental ZEPAM onde o
zoneamento não permite utilizar além de 10% da
área do terreno o que implica em reduzir bastante o
seu valor de mercado, diante destas severas
restrições impostas pela lei municipal incidente. (fl.
394)
Concluiu afirmando que apesar das datas serem
diferenciadas, o valor unitário do laudo destoa muito dos demais
valores unitários apurados pelos Peritos da CAJUFA e descreve outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
6
processos expropriatórios a título elucidativo (fl. 395). Além do mais o
valor médio dos unitários apurados na mesma região, em novembro de
2017 equivale a R$ 39,84m2, ou seja, salienta que o valor utilizado pelo
perito oficial excede em 102,81% em relação ao valor médio acima
destacado (fl. 396).
A MMa Juíza “a quo” adotou o valor apurado pelo
assistente técnico do expropriante, observando que: “A existência de
benfeitorias em zona de proteção ambiental atrai a adoção do fator
depreciativo no cálculo da indenização, mas não importa na sua
integral exclusão (como se inexistentes fossem) do imóvel
expropriado.” Fixou o valor da indenização em R$154.599,09, (cento e
cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e nove
centavos) fl. 457).
Destarte, não se pode perder de vista que a justa
indenização deve levar em conta o imóvel no estado contemporâneo a
sua perda, e não tempo depois, quando a realidade geográfica tenha
se alterado, e fatores supervenientes sejam agregados ao bem,
mormente em relação ao valor unitário do imóvel.
Vale pontuar que a indenização na desapropriação
deve ser justa, isto é, integral, a teor do artigo 5o, XXIV, da Carta da
República.
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello:
“Indenização justa, prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição, é aquela
que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou
seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente
indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. Indenização justa é a
que se consubstancia em importância que habilita o proprietário a
adquirir outro bem perfeitamente equivalente e o exime de qualquer
detrimento.” (Curso de Direito Administrativo. 22a Edição. São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
7
Malheiros Editores, 2007, p. 850).
Com efeito, o magistrado pode formar sua
convicção em outros elementos afora ao laudo pericial, inexistindo
empecilho para que ele adote o trabalho de assistentes técnicos das
partes, dispensando outras provas produzidas, desde que boa e
devida a sua fundamentação.
Neste contexto, a r. sentença fixou valor exato e
compatível com o objeto avaliado.
Portanto, não havendo motivação alguma para que
não se adote o valor apontado pelo perito assistente do DAEE em
detrimento da perícia oficial, considerando que o parecer técnico
melhor apurou o valor da justa indenização do bem expropriado.
Em tal sentido já decidiu esta Corte de Justiça:
APELAÇÃO Ação de desapropriação SPObras
Utilidade pública
Prolongamento da Avenida
Chucri Zaidan Decreto-lei n.o 51.092, de 09 de
dezembro de 2009 Área de 72,61m2 - VALOR
INDENIZATÓRIO Adoção do valor apurado pelo
assistente técnico da expropriante Possibilidade -
Inteligência dos artigos 371 e 479 do NCPC

Laudo que observou os critérios técnicos e as
normas da CAJUFA
Dados utilizados que
consideraram os valores dos imóveis antes da
valorização decorrente da própria obra pública -
Correção da data base de incidência dos
consectários legais
JUROS MORATÓRIOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
8
Afastamento

Indenização
depositada
integralmente antes da efetivação da imissão
provisória na posse - JUROS COMPESATÓRIOS
Correção ex officio - Observância quanto ao
decidido na ADI 2332 Imóvel que à época era
ocupado, o que demonstra grau de utilização
superior a zero Percentual fixado em 6% ao ano,
tendo como base de cálculo a diferença entre 80%
do preço ofertado inicialmente pelo ente público e o
valor ora fixado - Reforma da r. sentença

Recurso
provido. (Apelação
Cível
1007080-82.2013.8.26.0053;
Relatora Silvia
Meirelles; Data do Julgamento: 31/08/2020)
DESAPROPRIAÇÃO. Companhia do Metropolitano
de São Paulo. Metrô. Preliminar de nulidade da
sentença que não prospera. Imparcialidade do juiz
que não é comprometida diante da adoção das
conclusões do laudo elaborado pelo assistente
técnico do expropriante. Inteligência dos artigos
371 e 479 do Código de Processo Civil.
Indenização correspondente à área do terreno,
com exclusão apenas da área denominada "Valo
de Divisa" que se impõe, já que consubstancia
ocupação
vedada
de
área
reservada
a
equipamentos do loteamento urbano. Indenização
da área construída. Inclusão das benfeitorias não
regularizadas.
Possibilidade,
com
exceção
daquelas construídas sobre a área não edificável
do
loteamento
que
deve
ser
excluída
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
9
indenização porque estão erigidas em área
reservada, nos termos do previsto no artigo 5° da
Lei 6766 de 1979. Poder Público que, no exercício
do poder de polícia, está obrigado a fiscalizar o uso
e ocupação do solo. Precedente deste Tribunal.
Consectários
legais
que
não
comportam
modificação. Juros moratórios devidos à partir do
trânsito
em
julgado
da
sentença.
Juros
compensatórios que não são devidos já que não
houve imissão na posse. Correção monetária que
comporta
parcial
alteração.
Sentença
de
procedência parcialmente modificada. Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
1042151-14.2014.8.26.0053; Relator Paulo Galizia;
Data do Julgamento: 06/07/2020).
APELAÇÃO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

JUSTA
INDENIZAÇÃO

Irresignação
dos
expropriados com relação ao valor do imóvel,
segundo o acolhido pelo Juízo de acordo com o
parecer técnico do assistente da expropriante

impertinência seguindo a inteligência do art. 479,
do CPC/2015, o juiz pode desconsiderar as
conclusões laudo oficial, desde que exponha os
fundamentos jurídicos que desqualificam a higidez
do trabalho técnico hipótese dos autos em que o
expert se valeu de método comparativo de
avaliação,
sem
atentar
para
elementos
de
comparação semelhantes ao imóvel expropriando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
10
pertinência, porém, do parecer técnico elaborado
pelo
assistente
da
expropriante,
merecendo
prevalecer o valor de avaliação por ele apontado -
adequação dos consectários legais como forma de
manter o conteúdo da justa indenização

atualização monetária incidente desde a data de
avaliação - juros moratórios e compensatórios que,
em razão da suficiência do valor do depósito prévio
para fins de pagamento da justa indenização, não
têm incidência no caso concreto inexistência de
atraso no pagamento que possa justificar a
incidência dos juros moratórios desnecessidade
de compensação da perda da posse por parte dos
corréus HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS base
de cálculo da verba honorária sucumbencial que
deve ser representada pela diferença existente
entre o valor da oferta atualizada, exclusivamente
considerada, e o montante indenizatório - sentença
de procedência reformada em parte, para afastar a
incidência dos juros moratórios e compensatórios
sobre o valor da indenização, adequando-se,
ainda, a base de cálculo relativa aos honorários
advocatícios sucumbenciais. Recurso da expropriante provido. Recurso dos corréus
desprovido. (Apelação
Cível
0120673-82.2008.8.26.0053;
Relator
Paulo
Barcellos Gatti; Data do Julgamento: 24/10/2016)
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
11
UTILIDADE PÚBLICA. Valor da indenização.
Unidade pertencente ao Centro Comercial "Fashion
Center Luz". Laudo pericial definitivo que estimou
valor excessivo para o imóvel. Necessidade de
acolhimento do laudo do assistente técnico da
expropriante, mais condizente com a realidade do
imóvel
e
próximo
à
justa
indenização.
Jurisprudência firme deste ETJSP no mesmo
sentido, relativamente a outras unidades do
empreendimento. Sentença reformada. Recurso
voluntário
e
reexame
necessário
providos. (Apelação/Remessa
Necessária
0127372-89.2008.8.26.0053;
Relator
Marcelo
Semer; Data do Julgamento: 10/08/2015).
Com relação aos ônus sucumbenciais, verba
honorária, salário dos assistentes técnicos, merece reparo a r.
sentença.
Não se desconhece o disposto no artigo 30, do
Decreto-lei no 3.365/411, porém não é o caso de sua aplicação, pois os
expropriados jamais assentiram ao valor da oferta inicial, mantiveram-
se silentes, desse modo não podem ser considerados vencidos.
Além do mais, os expropriados não deram causa à
propositura da ação, sendo do ente público o interesse em efetuar a
desapropriação.
De outro bordo, nota-se que o valor ofertado
inicialmente, foi alterado pelo expropriante ao emendar a inicial (R$ R$
1 Art. 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso
contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
12
136.256,86) as fls. 82/83, sendo inferior ao fixado na r. sentença
(R$154.599,03), restando vencido o expropriante.
Deve, portanto, arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais, honorários advocatícios e salários dos
assistentes técnicos.
Questão análoga foi recentemente julgada no C.
Superior Tribunal de Justiça, em r. decisão relatada pelo Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, no REsp 1684861, julgado em
05/08/2020:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO POR
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO
MANTEVE
A CONDENAÇÃO
DOS
EXPROPRIADOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS E DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
MESMO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO TENHA
SIDO FIXADO EM MONTANTE SUPERIOR AO DA
OFERTA. CARACTERIZADA A VIOLAÇÃO DOS ARTS.
27, § 1o. E 30 DO DECRETO-LEI 3.365/1941.
RECURSO
ESPECIAL
DOS
PARTICULARES
CONHECIDO
E
PROVIDO
PARA
FINS
DE
ADEQUAÇÃO
DE
TAIS
CONDENAÇÕES
EM
RELAÇÃO
À
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO E AO VALOR.
(......)
10. Com efeito, mesmo tendo sido adotada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
13
sistemática do Decreto-lei 3.365/1941 para fins de
estipulação da diferença entre o valor da oferta
administrativa e o montante condenatório, conforme o
art. 15-A desta norma legal, as instâncias anteriores
equivocaram-se, data venia, quanto à responsabilidade
e à parametrização da condenação sucumbencial.
11. Em sendo a demanda expropriatória mera discussão
quanto ao valor, firmou-se a compreensão de que,
sendo a condenação superior à oferta administrativa, há
sucumbência do ente expropriante. Não por outra razão,
prevê o art. 27, § 1o. do Decreto-lei 3.365/1941 o
seguinte:
Art. 27 - (...). § 1o. A sentença que fixar o valor da
indenização quando este for superior ao preço oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários do
advogado, que serão fixados entre meio e cinco por
cento do valor da diferença, observado o disposto no §
4o. do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinquenta e um mil reais).
12. Bem se vê que há expressa determinação de que
caberá ao expropriante pagar os honorários do
advogado
do
expropriado
quando
o
valor
da
indenização for superior ao preço oferecido, hipótese
que aconteceu no presente caso, muito embora a
condenação tenha recaído sobre o expropriado.
13. Apenas tal fundamento já se afigura bastante para a
reforma deste aspecto a fim de que a responsabilidade
pelo pagamento da verba sucumbencial seja atribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
14
ao vencido, no caso, o ente expropriante.
14. No tocante ao valor da sucumbência, nos termos do
dispositivo acima, deverá ser ela fixada entre 0,5% e 5%
sobre o valor da diferença entre o preço ofertado e o
valor da indenização.
15. Neste caso, verificando que consta do dispositivo da
sentença o montante da condenação, pouco mais de R$
40 mil, fixo o valor dos honorários a serem pagos pela
expropriante no limite máximo de 5% sobre a diferença
entre o preço ofertado e o valor da indenização.
Em especial, à vista dos elementos do art. 20, § 4o. do
CPC/1973, tramitando o processo desde 1991, tendo
sido realizada perícia judicial e, ainda, sendo a parte
vencedora obrigada a buscar seu direito à sucumbência,
perante este STJ em grau de Recurso Especial.
16. Finalmente, em relação às custas processuais,
também se verifica a aplicação equivocada do disposto
no art. 30 do Decreto-lei 3.365-1941, assim disposto:
Art. 30 - As custas serão pagas pelo autor se o réu
aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo
vencido, ou em proporção, na forma da lei.
17. Nota-se, do conteúdo dessa disposição legal,
expressa determinação de que haverá a condenação do
vencido, caso o réu não aceite o preço oferecido. Pois
bem, já se determinou acima, que tendo o montante
indenizatório superado o valor da oferta, o ente
expropriante resta vencido e, portanto, deverá arcar,
além da verba sucumbencial, também com as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
15
processuais.
18. Assim há de se inverter a condenação final da
sentença a respeito das custas processuais, atribuindo-
se ao expropriante a responsabilidade pelo seu
pagamento.
19.
Prejudicada
a
alegação
de
divergência
jurisprudencial.
20. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao
Recurso Especial dos Particulares, para, uma vez
reconhecida a situação de vencida da expropriante,
reverter à ela a condenação ao pagamento das custas,
bem
como
a
responsabilidade
pelas
verbas
sucumbenciais, fixadas em 5% sobre a diferença entre a
oferta e a indenização estipulada.”
Há também precedentes desta C. Câmara e
Sodalício:
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM
Linhas de
transmissão de energia elétrica
Laudo pericial
que
analisou
todas
as
questões
e
bem
fundamentou a conclusão quanto ao montante
indenizável Ausência de elementos capazes de
invalidar o trabalho técnico realizado
Oferta
inferior ao que foi fixado na sentença R. sentença
mantida no substancial. VERBA HONORÁRIA A
fixação dos honorários advocatícios deve obedecer
o disposto no §1o do Art. 27 do Decreto-Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
16
3.365/1941 Percentual de 10% reduzido para 5%
a cargo da expropriante Excluída a condenação
dos expropriados a arcar com custas e verba
honorária ante o resultado da ação - Recurso
parcialmente
acolhido.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1005151-14.2019.8.26.0664;
Relator
Carlos
Eduardo
Pachi;
Data
do
Julgamento: 27/08/2020)
Remessa
Necessária.
Desapropriação.
Indenização.
Avaliação
realizada
de
forma
pormenorizada pelo perito judicial. Laudo realizado
com base em modelo de estudo de viabilidade
técnico-econômica para apropriação do valor do
terreno, tendo sido observados os critérios técnicos
adequados para a sua elaboração. Quantum
indenizatório a ser fixado no valor encontrado pelo
expert, que assegura ao expropriado a justa
indenização
(art.
5o,
XXIV,
CF).
Sentença
reformada para se corrigir a condenação dos
expropriados na verba honorária, em violação ao
que dispõe o §1o do artigo 27, do Decreto-Lei no
3365/41. Reexame necessário provido em parte,
exclusivamente em relação à verba honorária.
(Remessa
Necessária
Cível
4003037-48.2013.8.26.0248;
Relator
Bandeira
Lins; Data do Julgamento: 29/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009832-22.2016.8.26.0053 -Voto no 30297-JV
17
No tocante ao percentual fixado, é certo que o art.
27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.183-56, estabeleceu percentual “entre meio e cinco
por cento do valor da diferença” para os fins da incidência da verba
honorária.
Assim sendo, o montante de 1% (um por cento) da
diferença entre a oferta e a indenização resulta em quantia que
remunera com parcimônia o causídico.
Por fim, em razão do parcial provimento ao apelo
dos expropriados/usucapientes Aidil Ribeiro dos Santos e outro,
majora-se em mais 0,5% a verba honorária da ação, a título de
honorários recursais, que serão suportados pelo expropriante, na
forma do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Deixo de condenar o expropriado Marcelo Melo
Alexandrino ao pagamento de honorários recursais, sendo ele
representado pela Defensoria Pública Estadual.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso dos expropriados/usucapientes Aidil Ribeiro dos Santos e
outro e nega-se provimento ao apelo de Marcelo Melo Alexandrino,
nos termos da fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator